Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730942-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: GILSON MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0718148-43.2023.8.07.0001), que tem como réu GILSON MARQUES DE SOUSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação de box na Feira dos Importados, nos seguintes termos (ID 157226998): “Cuida-se de ação ajuizada por COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM em face de GILSON MARQUES DE SOUSA – ME. Afirma a requerente que é proprietária do Box no 290, Conjunto B, situado na “Feira dos Importados”. Afirma que o requerido recebeu para uso provisório área o imóvel BOX no 290, Conj. B, mas estaria inadimplente com as obrigações. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu e demais ocupantes desocupem e entreguem à autora o BOX no 290, CONJ. B, LOTE 100, SIA TRECHO 07, FEIRA DOS IMPORTADOS, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de desocupação e imissão de posse coercitivos e cominação das astreintes, até final julgamento e a sua confirmação em sentença. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, a tutela de urgência pretendida possui natureza satisfativa e só será devida caso confirmado o direito da parte autora, o que não restou evidenciado, num juízo de cognição sumária. Além disso, determinação judicial consistente na desocupação do imóvel possui o perigo de irreversibilidade, o que impede o deferimento da medida, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela seguinte decisão (ID 164243342): “ID 163818960: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte Autora em face da decisão de ID 162493631. Alega a ocorrência de omissão e obscuridade, vez que não houve a devida fundamentação para negativa do provimento requerido. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. O pedido deduzido já fora apreciado pela decisão de ID 157226998 e indeferido "porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária." O fato de o imóvel objeto da lide estar desocupado não altera a fundamentação lançada na decisão em comento. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Renovo a intimação da autora para indicar endereços ainda não diligenciados ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, devendo recolher as custas devidas à cada nova diligência pleiteada. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que busca obter ordem judicial de verificação de abandono e retomada da posse do box em questão, localizado na área da Feira dos Importados, administrada pela agravante, seja em razão da inadimplência contumaz do agravado, quanto aos custos de manutenção da área ocupada, as despesas administrativas e o rateio do valor devido pela ocupação do imóvel em questão, e, agora, também, em razão do aparente abandono do box, por parte do agravado, conforme já foi certificado nos autos, em diligencia do meirinho. Alega que na diligência de tentativa de citação do agravado, surgiu nova questão jurídica, certificada pelo Oficial de Justiça, com fé pública, de que o imóvel estaria desocupado há alguns anos. Aduz que comprovou, documentalmente, ser a real e única proprietária do imóvel, conforme a robusta prova com documentos e escritura pública registrada em cartório, juntados com a petição inicial. Assevera que a constatação do aparente abandono do box, por parte do agravado, é uma situação que demonstraria o seu desinteresse no box, bem como justificaria a imissão de posse da agravante, a fim de paralisar os prejuízos de ambas as partes, e porque a espera do julgamento final certamente causará mais prejuízos a ambas as partes. Cita julgados do TJDFT. Assim, a agravante requer, em sede de antecipação de tutela recursal e no mérito, seja “deferida a expedição do mandado de constatação de abandono e, em constatado o abandono, seja feita a imissão na posse, da Agravante, no BOX no 290, Conj. B, do Lote 100, do SIA Trecho 07, da FEIRA DOS IMPORTADOS”. (ID 49480812). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 49480815). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação e conhecimento em que a cooperativa agravante pede “a concessão da tutela antecipada de urgência, para reconhecer e declarar o direito ora reivindicado pela autora, determinado a(o) ré(u) e os demais ocupantes, que desocupem e entreguem, à autora, o BOX no 290, conj.“B”, lote 100, SIA trecho 07, feira dos importados, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de desocupação e imissão de posse coercitivos e cominação das astreintes, até final julgamento e a sua confirmação em sentença” (ID 157042347). A decisão de ID 157226998 indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o réu e demais ocupantes desocupem e entreguem à autora o referido BOX uma vez que “não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária”. Posteriormente, na decisão dos embargos de declaração, foi esclarecido que “o fato de o imóvel objeto da lide estar desocupado não altera a fundamentação lançada na decisão em comento.” (ID 164243342). No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, o “desinteresse no box” pelo agravado capaz de confirmar o “aparente abandono”, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se a controvérsia exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, e não ficou comprovado que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de imissão na posse de imóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07075564020238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 28/7/2023). -g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que não foi atendido. 3. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados e elementos fático-probatórios não foram suficientes a comprovar a legitimidade da posse sustentada pela agravante sobre o imóvel objeto da demanda. 4. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 5. Recurso conhecido e improvido. (07433150220228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 16/5/2023). -g.n. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator